Tribunal: STF
Processo: HC 268877
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Nulidade Processual. Cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório. Alegada ausência de intimação dos atos decisórios. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 02.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 26.600/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 9-18). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinícius Costa da Silva contra atos do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.856.285/PI.

No presente writ, o Impetrante alega cerceamento de defesa ante a ausência de intimação do advogado constituído pelo paciente. Argumenta que “a Autoridade Coatora, ao direcionar as intimações exclusivamente à Defensoria Pública, ignorando a existência de advogado constituído e regularmente cadastrado nos autos, violou de forma flagrante o direito à ampla defesa do Paciente”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos “efeitos de todas as decisões proferidas no AREsp nº 2.856.285/PI a partir de 28/08/2025, especialmente impedindo a certificação do trânsito em julgado, até o julgamento final deste Habeas Corpus”, bem como suspensão do julgamento pautado no Superior Tribunal de Justiça para 18.03.2026. No mérito, pugna pela declaração de “nulidade absoluta de TODOS os atos processuais praticados no AREsp nº 2.856.285/PI a partir de 28/08/2025, inclusive as decisões e intimações subsequentes”, com a determinação de reabertura de todos os prazos processuais subsequentes.

É o relatório. Decido.

Insurge-se o Impetrante contra a ausência de intimação da Defesa acerca dos atos decisórios proferidos pela Corte Superior.

Diferentemente da alegação defensiva, extrai-se dos autos que o nome do advogado constituído pelo paciente consta na autuação do AREsp, do AgR no AREsp, dos EDcl no AgR no AREsp e do RE interposto nos EDcl no AgR no AREsp, bem como que as decisões exaradas nesses recursos foram publicadas no Diário da Justiça eletrônico (eventos 10, 12, 13 e 17).

Além do mais, colho dos autos que, contra a decisão negativa de seguimento ao RE no EDcl no AgR no AREsp, fundamentada na sistemática da repercussão geral, a Defesa interpôs agravo em recurso extraordinário. Somente após a rejeição do ARE, a Defesa interpôs agravo interno.

Registro, ainda, que as intimações direcionadas à Defensoria Pública pela Corte Superior se justificam em razão da representação processual dos interessados Ezequeias Oliveira Costa e Valdinar Pereira dos Santos, assistidos por aquela instituição, não guardando qualquer relação, portanto, com as intimações destinadas ao paciente, devidamente realizadas por meio da publicação no Diário da Justiça eletrônico.

Irrefutável, desse modo, a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte Impetrante para o fim de ver reconhecida a alegada ausência de intimação da Defesa acerca dos atos decisórios proferidos pela Corte Superior, o que inviabiliza o emprego deste writ. Como se sabe, a ação constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que “a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). 

Ademais, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ. Nesse sentido: “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, impugnação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discussão de pressupostos de admissibilidade recursal.” (HC 237.323-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024 - grifei); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.” (HC 231.458-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023 - grifei); e “2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade.” (HC 150.819-AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente